Tribunal: TJSP
Processo: 2166644-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADMITIU A AÇÃO RESCISÓRIA E CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA – TETO REMUNERATÓRIO – ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – TESE JURÍDICA VINCULANTE – TEMA 480 DO STF – Decisão monocrática que admitiu a ação rescisória e concedeu a tutela provisória pleiteada

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADMITIU A AÇÃO RESCISÓRIA E CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA – TETO REMUNERATÓRIO – ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – TESE JURÍDICA VINCULANTE – TEMA 480 DO STF – Decisão monocrática que admitiu a ação rescisória e concedeu a tutela provisória pleiteada pela Municipalidade para suspender o cumprimento da decisão rescindenda - agravo interno com pedido de reconsideração – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno desprovido.